Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCOMPASSO ENTRE O RECURSO INTERPOSTO E A DECISÃO AGRAVADA. CONFIGURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. MULTA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. A regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 1.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.3. A reiteração das razões do apelo remete à irregularidade formal, pois o agravo interno deve ter contornos que demonstrem as razões de impugnação da decisão monocrática, importando no não conhecimento do recurso. 1.4. Evidenciado que não houve a impugnação específica os fundamentos da decisão agravada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade.
2. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. (AgInt no REsp n. 1.623.353/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) 2.1. A inexistência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática recorrida (princípio da dialeticidade), faz com que o recurso seja considerado manifestamente inadmissível, devendo o recorrente ser penalizado, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno não conhecido. Multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.